Tribunal: TJMT
Processo: 1009389-34.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009389-34.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 070.670.364-29 (APELANTE), ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 653.201.072-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO PARCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença ajuizado em face de Gol Linhas Aéreas S.A. e 123 Viagens e Turismo Ltda., por indenização decorrente de falha na prestação de serviço aéreo, com fundamento no art. 924, III, do CPC. A parte autora alegou ausência de adimplemento integral da obrigação e existência de saldo pendente, mesmo após novos depósitos. O juízo de origem reconheceu o adimplemento da obrigação e determinou o arquivamento do feito, com julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se houve o cumprimento parcial da obrigação, com saldo alegadamente remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gol Linhas Aéreas S.A. realizou depósitos que, somados, cobriram integralmente o valor reconhecido como devido.A 123 Viagens e Turismo Ltda. encontra-se em recuperação judicial, atraindo o regime específico da Lei no 11.101/2005, que afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.A jurisprudência do STJ reconhece que não há recusa voluntária ao cumprimento da obrigação em tais casos, afastando penalidades processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É cabível a extinção do cumprimento de sentença quando verificada a satisfação da obrigação, ainda que mediante depósitos parciais. A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC não incidem quando o devedor está em recuperação judicial, por ausência de inadimplemento voluntário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, § 1o, e 924, III; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 1o, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.873.081, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria José da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cumprimento de sentença movida contra Gol Linhas Aéreas S.A, e 123 Viagens e Turismo Ltda., julgou extinto o processo, com fulcro no art. 924, III, do CPC.

Inconformada, a apelante afirma que não houve o adimplemento integral da obrigação exequenda, sendo incabível a extinção do feito nos termos do art. 924, III, do CPC. Ressalta que a petição tida como comprobatória do cumprimento da obrigação não teve esse caráter, sendo equivocada a interpretação conferida pelo magistrado. Requer, por fim, o provimento do recurso, com a cassação da sentença e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 270729989 e 270729990).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de
Cumprimento de Sentença
, em decorrência de condenação imposta às rés Gol Linhas Aéreas S.A, e 123 Viagens e Turismo Ltda., em ação de indenização por dano moral oriunda de falha na prestação do serviço de transporte aéreo (cancelamento de voo com destino a Cuiabá em 29.01.2022).

Após requerer a execução com apresentação de planilha atualizada (ID 157260367), a parte exequente manifestou-se sobre o depósito parcial realizado pelas apeladas, destacando a ausência de quitação integral da obrigação (id. 174441257), requerendo o prosseguimento do feito.

O Magistrado de origem
entendeu pela extinção do feito com julgamento de mérito, sob o fundamento de que a obrigação estaria satisfeita, e, por conseguinte, aplicou o disposto no art. 924, III, do CPC, determinando o arquivamento do processo
.

Contra essa decisão, a autora interpôs recurso de apelação, alegando
que não houve o adimplemento integral da obrigação exequenda, sendo incabível a extinção do feito nos termos do art. 924, III, do CPC. Ressalta que a petição tida como comprobatória do cumprimento da obrigação não teve esse caráter, sendo equivocada a interpretação conferida pelo magistrado. Requer, por fim, o provimento do recurso, com a cassação da sentença e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação do cumprimento ou não, da obrigação por parte dos réus, aptos a ensejar a extinção do cumprimento de sentença.

A autora iniciou o cumprimento de sentença (id. 270729953) postulando pelo cumprimento da obrigação
“
para que no prazo legal pague o valor referente a condenação, hoje conforme planilha de atualização em anexo, perfaz o montante de R$ 11.690,16 (onze mil, seiscentos e noventa reais e dezesseis centavos).”.

A Gol Linhas Aéreas S.A., efetuou depósito de R$6.011,05 (id.270729959).

123 Viagens e Turismo Ltda., apresentou manifestação requerendo a suspensão do cumprimento de sentença devido ao prazo de 180 dias do “
Stay Period”
, concedido na recuperação judicial. (id. 270729966).

A autora apresentou manifestação requerendo que a Gol Linhas Aéreas S.A., efetuasse o pagamento da parte da
123 Viagens e Turismo Ltda., eis que as executadas foram condenadas a pagar o débito de forma solidária, além disso, diante do alegado descumprimento da decisão, requereu que o valor remanescente fosse acrescido de multa de 10% e honorários fixados em 10%. (id. 270729967).

Vislumbra-se que a Gol Linhas Aéreas S.A., efetuou o pagamento do débito remanescente de R$6.011,05. (id.270729975), no entanto, sem o acréscimo da multa.

Todavia, a parte autora apresentou manifestação requerendo o levantamento dos valores, e noticiou
que, mesmo após o segundo depósito da executada, ainda remanesce um saldo
pendente de R$ 1.098,28
,
referente à multa e honorários pelo não pagamento voluntario do débito (id. 270729983).

Na sequência, sobreveio a r. sentença,
verbis
:

“O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora alcançado o objetivo almejado, o recebimento do seu crédito, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie,
Julgo e Declaro
,
por sentença, extinto o presente processo, promovido por
MARIA JOSÉ DA SILVA
, em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S/A e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
, com qualificação nos autos,
com julgamento de mérito
e o faço com fulcro no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte ré. Expeça-se alvará de levantamento da importância depositada em favor da parte autora – Id 166133521, observando-se as formalidades pertinentes à espécie.”
(id. 27079984).

Sem delonga, tenho que a sentença deve ser mantida. Explico.

Analisando detidamente os autos, verifica-se a empresa 123 Viagens, está em processo de recuperação judicial, assim como a Gol Linhas aéreas cumpriu com todas as obrigações a ela imposta.

Em que pese o
Código de Processo Civil prever que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo mencionado, o débito será acrescido de multa de dez por cento, assim como de honorários advocatícios no mesmo percentual, O Superior Tribunal de Justiça, decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. AÇÃO QUE DEMANDAVA QUANTIA ILÍQUIDA. ART. 6o, § 1o, DA LEI 11.101/05. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. NOVAÇÃO. ART. 59 DA LEI 11.101/05. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1o, DO CPC/15. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECUSA VOLUNTÁRIA AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 22/6/2017. Recurso especial interposto em 16/12/2019. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 26/5/2020. 2. O propósito recursal é analisar (i) se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) se o crédito sujeito ao processo de recuperação judicial da devedora, decorrente de ação que demandava quantia ilíquida, deve ser acrescido da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15. 3. Não caracteriza negativa de prestação jurisdicional o pronunciamento que, a despeito de não se coadunar com os interesses da parte, aplica, fundamentadamente, o direito à espécie e soluciona integralmente a controvérsia submetida à apreciação. 4. Nos termos do art. 59, caput, da Lei 11.101/05, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. 5. No que concerne à habilitação, em processo de recuperação judicial, de quantias decorrentes de demandas cujos pedidos são ilíquidos, esta Corte Superior entende que, nos termos do art. 6, § 1o, da Lei 11.101/05, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta até a determinação do valor do crédito, momento a partir do qual este deverá ser habilitado no quadro geral de credores da recuperanda. 6. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15, por seu turno, somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título executivo judicial. 7. Na hipótese, portanto, não há como acrescer ao valor do crédito devido pela recorrente a penalidade do dispositivo supra citado, uma vez que o adimplemento da quantia reconhecida em juízo, por decorrência direta da sistemática prevista na Lei 11.101/05, não constituía obrigação passível de ser exigida da recuperanda nos termos da regra geral da codificação processual. 8. Ademais, estando em curso processo recuperacional, a livre disposição, pela devedora, de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos individuais sujeitos ao plano de soerguimento violaria o princípio segundo o qual os credores devem ser tratados em condições de igualdade dentro das respectivas classes. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ, Resp. n.1.873.081, RS 2020/0106169-7, Rel. Minis. Nancy Andrighi, j. 02.03.2021).

Com relação à matéria, a Ministra Relatora Nancy Andrighi consolidou o posicionamento de que não se aplica aos créditos submetidos ao regime da Recuperação Judicial a norma prevista no §1o do art. 523 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015). Tal entendimento repousa na premissa de que a disciplina estabelecida pela Lei no 11.101/2005 está alicerçada no princípio da isonomia entre os credores, prevendo uma ordem legal de pagamentos e a obrigatoriedade de observância do Plano de Recuperação Judicial. Assim, resta vedada à empresa em recuperação a possibilidade de efetuar pagamentos voluntários a determinados credores com base no referido dispositivo processual.

Isso porque o pressuposto à aplicação da multa e percentual de honorários ao executado é exatamente o não cumprimento de forma voluntária, se a norma recuperacional não o permite fazê-lo, não se sustentaria também a aplicação de tais penalidades por seu descumprimento.

Assim, considerando que ao manejar o cumprimento de sentença, visou a exequente pelo cumprimento da obrigação de pagar o importe de R$ 11.690,16 (onze mil, seiscentos e noventa reais e dezesseis centavos), tenho que a obrigação restou satisfeita nos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, deve ser mantida a r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025